Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DÍVIDA RENEGOCIADA PERANTE O SERASA. CONTRATOS DIVERGENTES. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A agravante reconheceu que não constituiu advogado na fase de conhecimento, mas ainda assim defende a tese de que deveria ser intimada pessoalmente da sentença que constituiu o título executivo judicial. A tese vai de encontro à literalidade do art. 346, caput, do Código de Processo Civil, que prescreve que “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial”.
2. Quanto à alegação de que a dívida teria sido objeto de renegociação no feirão “Serasa Limpa Nome”, melhor sorte não socorre à agravante. Além da divergência dos números dos contratos envolvidos na discussão, conforme bem salientado na decisão agravada, é inarredável que o parcelamento constituiria causa impeditiva do direito do autor, que precisaria ser alegada em sede de defesa ainda na fase de conhecimento.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.